Tribunal: STF
Processo: HC 175752
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RÉU QUE JÁ FOI SUBMETIDO A DOIS JULGAMENTOS PELO TRIBUNAL DO JÚRI E SERÁ JULGADO TERCEIRA VEZ. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA PRIMEIRA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA À ÉPOCA. PRECLUSÃO. CORTE ESTADUAL. PRESENÇA DE PROVAS DO  ‘ANIMUS NECANDI’. REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, INVIÁVEL EM ‘HABEAS CORPUS’. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. A jurisprudência do STJ tem proclamado que,  mesmo as nulidades absolutas devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de serem alcançadas pela preclusão. Precedentes.
    2. Na hipótese, a defesa não se insurgiu contra o acórdão que anulou o primeiro veredicto do Conselho de Sentença e continuou silente, de modo que o réu foi submetido a novo júri, cuja decisão foi novamente anulada, mas por fundamento diverso. O fato de o réu estar aguardando seu terceiro julgamento, depois da superveniência de vários julgados que já alcançaram plenamente seus efeitos, evidencia estar o pleito defensivo de anulação do Plenário primevo atingido pela preclusão.
    3. Ademais, uma vez que o Tribunal ‘a quo’ apontou a existência de provas a demonstrar a presença do ‘animus necandi’, de modo a concluir ser a decisão dos jurados dissociada dos elementos de convicção delineados no processo, desconstituir tal entendimento demandaria o reexame do contexto fático-probatório, providência inviável na via eleita.
    4. Agravo regimental não provido.”
    (HC 500.637-AgRg/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ – grifei)
    O exame dos presentes autos revela que o ora paciente foi pronunciado pela prática dolosa do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal, cuja imputação restou desclassificada, no seu julgamento pelo Tribunal do Júri, para lesão corporal (CP, art. 129, “caput”).
    O Ministério Público interpôs recurso de apelação contra a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, alegando que a tese acolhida pelos jurados foi “manifestamente contrária à prova dos autos”.
    O E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao julgar referida impugnação, acolheu as razões recursais propostas pelo “Parquet”, determinando, em consequência, a anulação de mencionado veredicto e a designação de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ocasião em que o ora paciente foi absolvido da prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, II e IV, c/c o art. 14, II).
    O órgão ministerial, irresignado com referida decisão, interpôs recurso de apelação, com amparo no art. 593, III, “a”, do Código de Processo Penal, contra a sentença absolutória, o qual foi provido para anular o julgamento emanado do Conselho de Sentença e determinar a realização de novo Júri.
    A parte impetrante requer, nesta sede processual, seja reconhecida a nulidade do primeiro acórdão emanado da Corte estadual paulista, por ausência de fundamentação idônea, afirmando que inexistiria “prova cabal de que a decisão dos jurados foi ‘manifestamente contrária à prova dos autos’”.
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. ALCIDES MARTINS, opinou contrariamente à concessão da ordem de “habeas corpus” em parecer assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NOVO JÚRI. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA. NÃO QUESTIONADA IRREGULARIDADE EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO ‘WRIT’.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a examinar o pleito em causa. E, ao fazê-lo, entendo não assistir razão à parte impetrante.
    Cabe registrar, inicialmente, que a verificação da procedência, ou não, da alegação deduzida nesta demanda processual de que não há, no caso, elementos de convicção suficientes para autorizar o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a anular a decisão dos jurados por ser “manifestamente contrária à prova dos autos” demandaria necessário reexame de fatos, o  que não se admite nesta sede excepcional.
    Impõe-se observar, por relevante, que eventuais divergências no exame do conjunto probatório produzido no âmbito do processo penal de conhecimento não se mostram suscetíveis de apreciação na esfera deste “writ” constitucional.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – desde que ausente situação de certeza objetiva quanto aos fatos – tem assinalado não se revelar compatível com o âmbito estreito do “habeas corpus” a apreciação jurisdicional que importe em indagação probatória, ou em análise aprofundada de matéria fática, ou, ainda, em exame valorativo dos elementos de prova (RTJ 165/877-878, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RTJ 168/863-865, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Com efeito, a pretensão dos impetrantes, tal como deduzida, implicaria irrecusável análise da prova e importaria em aprofundada investigação dos fatos subjacentes à acusação penal, o que se revela inadmissível – como anteriormente assinalado – na via angusta e sumaríssima do “habeas corpus” (RTJ 140/893, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 66.381/SP, Rel. Min. DJACI FALCÃO – HC 65.887/SP, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI – HC 96.820/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, v.g.):
    “‘HABEAS CORPUS’. PACIENTES PRONUNCIADOS POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, EM CONCURSO DE PESSOAS (INCISO IV DO § 2º DO ART. 121, COMBINADO COM OS ARTS. 29 E 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA DE PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, EM SEDE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129 DO CP) E, ALTERNATIVAMENTE, DE RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E DO ARREPENDIMENTO EFICAZ (ART. 15 DO CP). INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
    1. O ‘habeas corpus’ é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano; isto é, sem a necessidade de minucioso exame das provas contidas nos autos (inciso LXVIII do art. 5º da CF/88).
    2. Impossibilidade de reexame das provas produzidas  na origem (interrogatório dos acusados; laudos periciais; prova testemunhal; entre outras) para dar pela desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal. Inviável, em sede da ação constitucional do ‘habeas corpus’, o pedido de reconhecimento da desistência voluntária, bem assim do alegado arrependimento eficaz. Precedentes: HCs 90.017, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski; e 86.205, da minha relatoria.
    3. ‘Habeas corpus’ indeferido.”
    (HC 100.067/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – grifei) 
    “‘HABEAS CORPUS’. PROCESSUAL PENAL. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.
    I – A discussão exaustiva a respeito da autoria de crime doloso contra a vida situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri. 
    II – Na fase de pronúncia não se exige juízo de certeza, bastando indícios suficientes sobre a autoria ou participação do agente, conforme ficou demostrado na decisão impugnada. 
    III – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em ‘habeas corpus’, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.
    IV – ‘Habeas corpus’ denegado.”
    (HC 112.507/PI, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. MOEDA FALSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A FALSIFICAÇÃO SERIA GROSSEIRA. REEXAME DE  FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL, PORQUE NÃO OUVIDAS AS TESTEMUNHAS ARROLADAS NA DEFESA PRÉVIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO PROVIMENTO.
    A alegação de que o crime de moeda falsa deveria ser desclassificado para estelionato e, por conseguinte, ser julgado pela Justiça estadual, sob o argumento de que a falsificação do papel moeda seria grosseira, demanda o reexame de fatos e provas,  o que é inviável no âmbito da via eleita.
    .......................................................................................................
    Recurso ordinário em ‘habeas corpus’ não provido.”
    (RHC 99.388/SC, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – grifei)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O ‘WRIT’ LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO DOLOSO (CP, ART. 121, ‘CAPUT’) PARA O DELITO DE HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (CTB, ART. 302, ‘CAPUT’) – CONTROVÉRSIA QUE, ADEMAIS, IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    …...................................................................................................
    – A liquidez (ou incontestabilidade) dos fatos constitui requisito indispensável ao exame da procedência, ou não, das alegações deduzidas pelo recorrente sobre a pretendida desclassificação da conduta por ele praticada. A existência de fundada controvérsia em torno dos fatos inviabiliza a utilização do remédio constitucional do ‘habeas corpus’, que não admite – em face do caráter sumaríssimo de que se reveste – dilação probatória, nem permite o exame aprofundado de matéria fática, nem comporta a análise valorativa de elementos de prova. Precedentes.”
    (RHC 131.136-AgR/PE, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Como se sabe, a ocorrência de iliquidez quanto aos fatos alegados na impetração basta, por si só, para inviabilizar a utilização adequada da ação de “habeas corpus”, que constitui remédio processual que não admite qualquer dilação probatória (RTJ 110/555 – RTJ 129/1199 – RTJ 163/650-651 – RTJ 186/237, v.g.):
    “A ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.”
    (RTJ 195/486, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    A análise da controvérsia, na perspectiva sugerida pela parte impetrante, torna necessária a interpretação do conjunto probatório emergente do processo penal de conhecimento, o que constitui matéria pré-excluída da via estreita do “habeas corpus” (RTJ 136/1221 – RTJ 137/198, v.g.).
    Observo, de outro lado, quanto ao pretendido reconhecimento de nulidade do primeiro julgamento proferido pela E. Corte local, que não há registro de qualquer protesto formal ou inconformismo por parte da Defesa à época, motivo pelo qual se consumou, na espécie, o efeito preclusivo decorrente da inexistência de oportuna impugnação da alegada nulidade processual.
    Tenho para mim, portanto, que a ausência de reclamação ou de protesto, em tempo hábil, por parte da parte interessada reveste-se de aptidão para gerar, de modo irrecusável, a preclusão de sua faculdade processual de arguir qualquer nulidade.
    Esse efeito preclusivo, que decorre da inexistência de reclamação oportuna por parte da Defesa, é acentuado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 76/435, Rel. Min. CUNHA PEIXOTO – RTJ 104/540, Rel. Min. SOARES MUÑOZ – RT 451/490 – HC 72.454/SP, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA – HC 74.339/RS, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI, v.g.).
    Vale reproduzir, por relevante, ante a inquestionável procedência de suas considerações, fragmento do voto condutor do acórdão ora impugnado:
    “Consta dos autos que o paciente foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, II e IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal. Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, a conduta foi desclassificada, e ele, condenado pelo delito previsto no art. 129, ‘caput’, do Código Penal.
    Inconformada, a acusação apelou à Corte de origem, que deu provimento ao recurso, a fim de reconhecer haver sido a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos e determinar a sujeição do réu a outro júri.
    Em novo veredicto, o Conselho de Sentença absolveu o acusado. O ‘Parquet’ estadual, irresignado, interpôs apelação, que foi provida para anular o julgamento, ante o reconhecimento de nulidade ocorrida posteriormente à pronúncia. Contra este último acórdão, a defesa ingressou com recurso especial, cuja admissibilidade ainda não foi analisada.
    Neste ‘writ’, o agravante pleiteia o restabelecimento da primeira decisão dos jurados, que desclassificou sua conduta para a de lesão corporal.
    Todavia, como ressaltado no ‘decisum’ ora vergastado, em relação ao ato apontado como coator, não houve, à época de sua prolação, nenhuma manifestação da defesa; assim o acórdão produziu seus efeitos, tanto que o réu foi levado a novo júri, o qual, por sua vez, também foi anulado. À toda evidência, apenas às vésperas de um terceiro julgamento do réu é que a defesa pretende questionar a validade do acórdão que invalidou o primeiro veredicto.
    Essas circunstâncias demonstram estar a matéria aqui discutida alcançada pela preclusão. (…).” (grifei)
    Cumpre acentuar, finalmente, que a análise da controvérsia suscitada neste “habeas corpus”, concernente à pretendida invalidação de atos processuais, evidencia que não se revela acolhível referido pleito, eis que não restou demonstrada, no processo penal de conhecimento, a ocorrência de qualquer prejuízo para o paciente.
    Impõe-se ter presente, nesse contexto, que a disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro rege-se pelo princípio segundo o qual “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” (CPP, art. 563 – grifei). Esse postulado básico – “pas de nullité sans grief” – tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes (RT 567/398 – RT 570/388 – RT 603/311, v.g.).
    É por tal razão que esta Suprema Corte tem exigido a comprovação de efetivo prejuízo para declarar a nulidade de um determinado ato processual (RTJ 182/662-663, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – RTJ 220/385, Rel. Min. CEZAR PELUSO – HC 85.155/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 100.329/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 112.191/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 117.102/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, v.g.):
    “1. À luz da norma inscrita no art. 563 do CPP e da Súmula 523/STF, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, para o reconhecimento de nulidade dos atos processuais, relativa ou absoluta, exige-se a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte (‘pas de nulitté sans grief’). Precedentes.
    …...................................................................................................
    3. Ordem denegada.”
    (HC 104.648/MG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – grifei)
    “4. Tratando-se de ‘habeas corpus’, teria sido preciso que o Impetrante/Paciente apontasse, especificamente, o suposto prejuízo experimentado no curso da ação penal, o que não empreendeu. Apesar de existir entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que o prejuízo de determinadas nulidades seria de ‘prova impossível’, o princípio do ‘pas de nullité sans grief’ exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes.
    5. Ordem denegada.”
    (HC 110.160/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    “II – O indeferimento de reperguntas pelo defensor de um dos réus aos demais corréus ofende os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da isonomia, gerando nulidade absoluta. Precedentes.
    III – Contudo, o entendimento desta Corte também é no sentido de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do efetivo prejuízo, o que não ocorre na espécie. Precedentes.
    IV – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não procede a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do feito, as peculiaridades da causa ou a defesa contribuem para eventual dilação do prazo. Precedentes. 
    V – Ordem denegada.”
    (HC 116.132/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Sendo assim, em face das razões expostas, e acolhendo, ainda, os fundamentos do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, indefiro o pedido de “habeas corpus”.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator